Tribunal: TJSP
Processo: 1019288-58.2017.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação cível – Direito Administrativo – Desapropriação indireta - Preliminar de prescrição afastada, interpretação atualizada da súmula 119 do STJ c.c. 1242 do CC/02 - Valor da indenização mantida, conforme perícia realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa - Juros compensatórios ajustados ao decido pelo STF na ADI 2332/DF, isto é, 6% ao invés de 12%, a partir da publicação

Ementa:

Apelação cível – Direito Administrativo – Desapropriação indireta - Preliminar de prescrição afastada, interpretação atualizada da súmula 119 do STJ c.c. 1242 do CC/02 - Valor da indenização mantida, conforme perícia realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa - Juros compensatórios ajustados ao decido pelo STF na ADI 2332/DF, isto é, 6% ao invés de 12%, a partir da publicação do Acórdão – Honorários advocatícios redimensionados conforme legislação especial (art. 27, §1, do Decreto Lei 3365/41) - Recurso voluntário da Municipalidade e remessa necessária parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000762377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1019288-58.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO e Recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é apelado GUIOMAR BASÍLIA BAVARESCO PEREIRA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso voluntário da Municipalidade e à remessa necessária. V.U. - sustentou
oralmente o Dr. Alexandre de Andrade Cristovão - oab: 306.689/SP", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANTONIO CARLOS MALHEIROS (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
MARREY UINT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1019288-58.2017.8.26.0506 -Voto no
2
Apelação / Remessa Necessária no 1019288-58.2017.8.26.0506
Apelante: Prefeitura Municipal de Ribeirao Preto
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Guiomar Basília Bavaresco Pereira
Comarca: Ribeirão Preto

Voto no 40157
Apelação Cível no: 1019288-58.2017.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Município de Ribeirão Preto
Apelada: Guiomar Basília Bavaresco Pereira
Apelação cível
Direito Administrativo

Desapropriação
indireta
-
Preliminar
de
prescrição afastada, interpretação atualizada da
súmula 119 do STJ c.c. 1242 do CC/02 - Valor
da
indenização
mantida,
conforme
perícia
realizada sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa - Juros compensatórios ajustados
ao decido pelo STF na ADI 2332/DF, isto é, 6%
ao invés de 12%, a partir da publicação do
Acórdão

Honorários
advocatícios
redimensionados conforme legislação especial
(art. 27, §1, do Decreto Lei 3365/41) - Recurso
voluntário
da
Municipalidade
e
remessa
necessária parcialmente providos.
Trata-se de pretensão de desapropriação
indireta ajuizada por Guiomar Basília Bavaresco Pereira em
face
do
Município
de
Ribeirão
Preto,
objetivando
indenização em razão do apossamento levado a efeito
pela Municipalidade da área descrita na vestibular, com os
devidos acréscimos legais.
A
sentença,
prolatada
pelo
MM.
Juiz
Gustavo Muller Lorenzato, julgou procedente o pedido,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1019288-58.2017.8.26.0506 -Voto no
3
para condenar a Municipalidade a pagar à Autora, a título
de
indenização
por
desapropriação,
a
quantia
de
R$883.932,00, com correção monetária desde 2016, juros
compensatórios de 12% ao ano a partir da ocupação do
imóvel e juros de mora de 6% ao ano a contar do dia 1o de
janeiro do ano seguinte ao que o precatório deva ser
pago. Determinou, ainda, que a Municipalidade arcasse
com o pagamento das custas, das despesas processuais e
dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte
adversa, arbitrado em 10% do valor da condenação, com
base no artigo 85, §3o, inciso I e seguintes, do NCPC,
atualizado monetariamente pelo IPCA-E, com incidência
de eventuais juros de mora de 0,5% ao mês a contar
somente a partir do escoamento do prazo sem o respectivo
pagamento do precatório (art. 100, § 5o, da Constituição
Federal) ou RPV (art. 535, § 3o, II, do CPC) (fls. 247/257).
Apela o Município de Ribeirão Preto (fls.
265/284), pugnando, ao final, pela reforma da sentença.
Foi apresentada contrarrazões (fls. 338/354 e 378/394).
O Apelado se manifestou em oposição ao
julgamento virtual (fls. 378).
É o relatório do essencial.
A Municipalidade alega a preliminar de
prescrição, visto que defende que o prazo deve ser
contado a partir da expedição do decreto municipal
305/1975. Razão não lhe assiste. A data que deve ser
considerada é a do apossamento, que foi em 2016, sendo
a demanda ajuizada em 2017, portanto dentro do prazo
legal
da
súmula
119
(20
anos),
com
interpretação
atualizada ao novo CC/02 (art. 1242 do CC/02 - 10 anos).
Desta feita, rejeita-se a preliminar arguida.
Superada a preliminar, passa-se à análise
do mérito.
O laudo pericial produzido pelo Perito
judicial merece prevalecer.
Filia-se
ao
entendimento
de
que
a
Constituição Federal de 1988 prestigiou a justa e prévia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1019288-58.2017.8.26.0506 -Voto no
4
indenização em dinheiro (art. 5o, XXIV, CF), a fim de
proteger os Expropriados dos atos de império levados a
efeito pelo Poder Público. Desse modo, a justiça da
indenização perpassa obrigatoriamente pela adoção, ao
menos em sua maioria, de critérios objetivos de avaliação.
O laudo do perito seguiu o disposto na melhor técnica,
sendo produzido nos termos do devido processo legal,
observado o contraditório e a ampla defesa. O valor deve
ser suficiente para o ressarcimento, com o mínimo de
segurança jurídica, garantindo-se o direito fundamental à
manutenção da propriedade.
Entende-se,
outrossim,
que
não
há
sobreposição de áreas em relação a outra demanda de
mesma
natureza,
a
prova
documental
produzida
é
suficiente para este entendimento. A área indenizável é
total, pouco importando qualquer limitação administrativa
imposta. A sua exata dimensão apenas foi descoberta com
a perícia realizada, não havendo que se falar em decisão
“extra petita”.
Desloca-se à análise dos juros de mora e
compensatórios.
Os juros de mora devem incidir na ordem
de 6% ao ano, desde 1o de janeiro do exercício seguinte
àquele em que o pagamento da indenização deveria ter
sido feito. Não há razão para que o Município arque com
juros de mora desde a data do trânsito em julgado da
sentença porque o pagamento se dará por meio de
precatórios judiciais, portanto, ainda que quisesse, não
poderia quitar a mora logo após o trânsito em julgado,
devendo respeitar o disposto no art. 100 da CF.
Nesse
sentido
aponta
a
jurisprudência
majoritária do Superior Tribunal de Justiça:
Processo: REsp 1181925 / SP
RECURSO ESPECIAL
2010/0032160-2
Relator(a): Ministra ELIANA CALMON (1114)
Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento: 23/03/2010
Data da Publicação/Fonte: DJe 08/04/2010

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1019288-58.2017.8.26.0506 -Voto no
5
Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO
DIRETA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. ART. 15-B DO DECRETO-
LEI 3.365/41. ENTENDIMENTO REAFIRMADO POR ESTA CORTE NO
JULGAMENTO DO REsp 1.118.103/SP, SUBMETIDO AO REGIME DO ART.
543-C DO CPC.
1. Os juros moratórios, nas desapropriações, são devidos a partir de
1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento
deveria ser feito.
2. Recurso especial provido.
(grifo nosso)
Aliás, nessa linha já entendia desde 2006:
Processo: EREsp 654148 / MA
EMBARGOS DE DIVERGENCIA NO RECURSO ESPECIAL
2006/0078175-0
Relator(a): Ministro JOSÉ DELGADO (1105)
Órgão Julgador: S1 - PRIMEIRA SEÇÃO
Data do Julgamento: 13/12/2006
Data da Publicação/Fonte: DJ 05/03/2007 p. 254
Ementa: ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO
IMEDIATA ÀS AÇÕES EM TRÂMITE. MANIFESTAÇÃO DA 1a SEÇÃO.
(...)
4. A determinação trazida pela Medida Provisória 1.997-34, de
13.01.2000, ao introduzir no Decreto-lei 3.365/41 o art. 15-B, para que
o termo inicial dos juros moratórios seja "1o de janeiro do exercício
àquele em que o pagamento deveria ser feito", é regra que se
coaduna com orientação mais ampla do Supremo, segundo a qual
não há caracterização de mora do ente público, a justificar a
incidência dos correspondentes juros, sempre que o pagamento se
faça na forma e no prazo constitucionalmente estabelecidos (arts. 33
do ADCT e 100 da Constituição Federal).
(...)
3. Embargos de divergência providos.
(grifo nosso)
A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça já não mais aplica sua própria súmula no 70, a
saber:
Processo: REsp 584337 / RN
RECURSO ESPECIAL: 2003/0131672-4
Relator(a): Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (1123)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1019288-58.2017.8.26.0506 -Voto no
6
Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento: 13/02/2007
Data da Publicação/Fonte: DJ 05/03/2007 p. 268
Ementa: ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA
AGRÁRIA.
JUROS
COMPENSATÓRIOS.
CRITÉRIOS.
PERITO.
REAPRECIAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA. SÚMULA N. 7 DO STJ. JUROS
MORATÓRIOS.
1. É irrelevante o fato de o imóvel ser ou não produtivo para a
fixação dos juros compensatórios na desapropriação.
2. A reapreciação dos critérios utilizados por perito oficial para fixar a
indenização devida em ação de desapropriação implica
necessariamente o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do
disposto na Súmula n. 7 do STJ.
3. Os juros moratórios serão devidos a partir de 1o de janeiro do
exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito,
nos termos do art. 100 da CF, e não mais nos termos da Súmula n.
70/STJ ("Os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta,
contam-se desde o trânsito em julgado da sentença.").
4. Recurso especial parcialmente conhecido e provido em parte.
(grifo nosso)
A melhor doutrina também perfilha esse
entendimento:
Os juros moratórios também incidentes sobre a mesma
base de cálculo, no montante de 6% ao ano, a partir de 1o
de janeiro do exercício seguinte àquele em que o
pagamento deveria ser feito, nos termos do artigo 100 da
constituição federal; é o que determina o art. 15-B,
acrescentado
ao
Decreto-Lei
no
3.365
pela
Medida
Provisória no 2.183, de 2011, ficando revogada a súmula no
70, do STJ, que previa o cálculo a partir do trânsito em
julgado da sentença; (Maria Sylvia Zanella di Pietro, in
Direito Administrativo, 19a edição, ed. Atlas, 2006, p. 185)
(grifo nosso)
Desse modo, a tese da jurisprudência
majoritária e da melhor doutrina merece prevalecer no
que tange aos juros de mora.
Noutro giro, a valorização imobiliária se
refere ao “quantum” indenizatório enquanto os juros
compensatórios
visam
a
garantir
ao
expropriado
o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1019288-58.2017.8.26.0506 -Voto no
7
perfazimento de danos econômicos em virtude do apossamento.
No que se refere aos juros compensatórios,
bem
explica
a
jurisprudência
abaixo
colacionada,
entendimento este que se adota:
Processo: REsp 883784 / SP
RECURSO ESPECIAL: 2006/0126650-0
Relator(a): Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141)
Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento: 28/09/2010
Data da Publicação/Fonte: DJe 15/10/2010
Ementa:
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO
ARTIGO
535,
II,
DO
CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
JUROS
COMPENSATÓRIOS
E
MORATÓRIOS.
TERMO
INICIAL
DE
INCIDÊNCIA. ANATOCISMO. NÃO OCORRÊNCIA. CORREÇÃO
MONETÁRIA.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
DISPOSITIVOS
VIOLADOS.
NÃO
INDICAÇÃO.
SÚMULA
284/STF,
POR
ANALOGIA. INCIDÊNCIA. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 98/STJ.
1. (...)
2. Quanto aos juros compensatórios, o termo a quo de sua
incidência restou pacificado nesta Corte no sentido de que
nas desapropriações indiretas tais juros incidem a partir da
ocupação do imóvel. No pertinente, à alíquota, os juros
compensatórios, como regra, devem ser fixados em 12%
(doze por cento) ao ano, a partir da imissão na posse, nos
termos da Súmula 618/STF. No entanto, nos casos em que a
imissão ocorreu após o advento da MP 1.577/1997, a
alíquota aplicável é de 6% (seis por cento) ao ano até a
publicação
da
liminar
concedida
na
ADIN
2.332/DF
(13.9.2001). A partir daí, os juros compensatórios são
calculados em 12% (doze por cento) ao ano, nos termos da
Súmula 618/STF.
3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a
cumulação de juros compensatórios com moratórios não
implica anatocismo, sendo, portanto, possível no caso de
desapropriações. Ademais, no atual quadro normativo,
essa cumulatividade não mais ocorre, pois os juros
compensatórios são computados apenas até a emissão do
precatório, e os moratórios iniciam-se apenas no exercício
seguinte àquele em que o precatório deveria ter sido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1019288-58.2017.8.26.0506 -Voto no
8
pago, conforme decidido
em recurso repetitivo REsp 1118103/SP, Rel. Ministro Teori
Zavascki, 1a Seção.
4. No que toca ao termo inicial dos juros moratórios em
sede de desapropriação, a questão já não encontra mais
controvérsia nesta Corte, desde o julgamento do EREsp
615.018/RS, da relatoria do Eminente Ministro Castro Meira,
ocasião em que a 1a Seção decidiu pela aplicabilidade da
norma constante do art. 15-B do DL. 3.365/1941, que
determina a incidência dos juros de mora somente a partir
de 1o de janeiro do exercício financeiro seguinte àquele
em que o pagamento deveria ser efetuado, às
desapropriações em curso no momento em que editada a
MP 1.577/97. Merece, ainda, acolhida o pleito de redução
dos juros moratórios feito pelo recorrente, de 12% para 6%
ao ano.
5. Sobre os honorários advocatícios, sem razão à União. A
MP 1.997-37, de 11.4.2000, alterou a redação do art. 27, §
1o, do Decreto-Lei 3.365/1941 e passou a limitar os
honorários em desapropriação entre 0,5% (meio ponto
percentual) e 5% (cinco por cento). Esses percentuais
aplicam-se às sentenças proferidas após a publicação da
MP 1.997-37/2000. No caso dos autos, a sentença foi
proferida em 27.2.1989 (fl. 227), antes, pois, da MP
1.997-37, de 11.4.2000. Dessa forma, ao caso não se aplica
o limite de 5% para os honorários advocatícios. Ademais,
cediço que o teto de R$ 151 mil, para os honorários em
desapropriação, previsto no art. 27, § 1o, do DL 3.365/1941,
foi afastado pelo STF, ao julgar a liminar na ADIn 2.332.
6. (...)
7. (...)
8. (...)
9. (...)
(grifos nossos)
O
baixo
ou
reduzido
aproveitamento
econômico do imóvel não exclui o direito aos juros
compensatórios, haja vista que estes “restituem não só o
que o expropriado deixou de ganhar com a perda
antecipada,
mas
também
a
expectativa
de
renda,
considerando a possibilidade do imóvel "ser aproveitado a
qualquer momento de forma racional e adequada, ou até
ser vendido com o recebimento do seu valor à vista”.
Nesse sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1019288-58.2017.8.26.0506 -Voto no
9
Processo: REsp 964046 / MG
RECURSO ESPECIAL: 2007/0070471-3
Relator(a): Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141)
Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento: 28/09/2010
Data da Publicação/Fonte: DJe 15/10/2010
Ementa:
ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO.
JUROS
MORATÓRIOS.
PERÍODO.
TERMO
A
QUO.
IMÓVEL
IMPRODUTIVO.
VALOR
DA
INDENIZAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. LIMITES IMPOSTOS PELO ART. 27
DO DECRETO-LEI N. 3.365/41. TEMAS JÁ JULGADOS PELO
REGIME DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO N. 8/08 DO
STJ, QUE TRATAM DOS RECURSOS REPRESENTATIVOS DE
CONTROVÉRSIA. SÚMULA N. 131 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O termo inicial dos juros moratórios em desapropriações
é o dia 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que
o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da
Constituição (Recurso repetitivo: REsp 1118103/SP, Rel. Min.
Teori Albino Zavaski, Primeira Seção, DJe 8.3.2010).
2. "A eventual improdutividade do imóvel não afasta o
direito aos juros compensatórios, pois esses restituem não
só o que o expropriado deixou de ganhar com a perda
antecipada,
mas
também
a
expectativa
de
renda,
considerando a possibilidade do imóvel "ser aproveitado a
qualquer momento de forma racional e adequada, ou até
ser vendido com o recebimento do seu valor à vista"
(Recurso repetitivo: REsp 1116364/PI, Rel. Min. Castro Meira,
Primeira Seção, julgado em 26.5.2010).
3. Os honorários advocatícios, em desapropriação direta,
subordinam-se aos critérios estabelecidos no § 1o do art. 27
do
Decreto-lei
3.365/41
(redação
dada
pela
MP
1.997-37/2000). O juízo sobre a adequada aplicação dos
critérios de eqüidade previstos no art. 20, §§ 3o e 4o do CPC
impõe exame das circunstâncias da causa e das
peculiaridades do processo, o que não se comporta no
âmbito do recurso especial (Súmula 07/STJ). Aplicação, por
analogia, da súmula 389/STF. Precedentes dos diversos
órgãos
julgadores
do
STJ.
(Recurso
repetitivo:
REsp
1111829/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção,
DJe 25.5.2009)
4. Recurso especial parcialmente provido para determinar
a incidência dos juros moratórios apenas a partir do dia 1o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1019288-58.2017.8.26.0506 -Voto no
10
de janeiro do ano seguinte àquele no qual deveriam ter
sido pagos.
(grifos nossos)
Dessa
forma,
a
sentença
não
merece
ajuste no que tange aos juros de mora e compensatórios (a
tese atinente à alíquota deste último será abaixo analisada). Os demais aspectos recusais merecem
guarida parcial, conforme segue.
A Municipalidade sustenta a aplicação da
ADI
2332/DF
aos
juros
compensatórios
fixados
pela
sentença. A tese merece acolhimento. A ADI reduziu os
juros de mora para 6%, afastando a incidência das súmulas
618 do STF e 408 do STJ. Entretanto, referida incidência
passa a existir a partir do julgamento da ADI (16/04/2019),
não tendo efeitos retroativos.
A Apelante aponta que os honorários advocatícios estipulados devem seguir a legislação
especial e não o disposto do NCPC, como registrou a
sentença, em razão da especialidade. Não se desconhece
que a pretensão tem natureza indenizatória (desapropriação indireta), o que poderia
justificar a
aplicação
do
NCPC
aos
honorários
advocatícios,
entretanto, não há como aplicar em parte o regimento da
lei especial (juros compensatórios, moratórios etc) e em
outra parte o NCPC (apenas aos honorários), haveria
incongruência sistemática indesejável e flagrante atecnia.
O entendimento também afasta os honorários recursais em
favor de quaisquer das partes. Os honorários advocatícios
devem ser fixados conforme legislação específica (art. 27,
§1, do Decreto Lei 3365/41), em atenção à especialidade
legislativa. Neste contexto, arbitra-se o valor em 5% do
valor da indenização.
Por tudo, de rigor reconhecer o parcial
provimento ao recurso voluntário da Municipalidade e à
remessa necessária.
Em
face
do
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso voluntário da Municipalidade e à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1019288-58.2017.8.26.0506 -Voto no
11
remessa necessária.
Marrey Uint
Relator